Tribunal: TJMT
Processo: 1017245-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017245-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMIR DOLORES GONCALVES - CPF: 896.566.521-34 (RECORRENTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (RECORRIDO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS CONTADOS DA DATA DO JULGAMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso inominado, alegando omissões quanto à análise do consentimento expresso do consumidor com a prorrogação do prazo para conserto, à excludente de responsabilidade por fato de terceiro e à interpretação do art. 18, §2o do CDC sobre a forma do consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento, conforme estabelecido no art. 49 da Lei 9.099/95 e art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento, conforme estabelece o art. 49 da Lei 9.099/95 e o art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023.

4. O julgamento do Recurso Inominado ocorreu na sessão realizada entre os dias 15/09/2025
a
18/09/2025, conforme certidão de julgamento, e os Embargos de Declaração foram protocolados apenas em 26/09/2025, quando já havia transcorrido o prazo legal.

5. Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "1. No âmbito dos Juizados Especiais, o prazo para interposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/95. 2. Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 49; Resolução TJMT/OE 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 181567/GO, Rel. Min. não informado, Segunda Seção, j. 27/04/2022,
DJe
03/05/2022;
Enunciado
85 das Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
:
1017245-50.2025.8.11.0001

Embargante
: MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

Embargado
: VALDEMIR DOLORES GONALVES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA opôs Embargos de Declaração (ID 317943889/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 316059858/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa quanto à análise do consentimento expresso do consumidor com a prorrogação do prazo para conserto; b) omissa quanto à excludente de responsabilidade por fato de terceiro prevista no art. 14, §3o, II do CDC; e c) omissa quanto à interpretação do art. 18, §2o do CDC sobre a forma do consentimento, alegando que o acórdão exigiu consentimento expresso e formal sem analisar se o dispositivo legal efetivamente exige essa formalidade.

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento (art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

"Enunciado 85// - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

No caso em análise, conforme certidão de ID 318386870/PJe2, os Embargos de Declaração foram opostos fora do prazo legal. O julgamento do Recurso Inominado ocorreu na sessão realizada entre os dias 15/09/2025
a
18/09/2025, conforme certidão de julgamento (ID 315871885/PJe2), e os Embargos de Declaração foram protocolados apenas em 26/09/2025, quando já havia transcorrido o prazo legal de 5 dias.

Portanto, os Embargos de Declaração são intempestivos.

Dispositivo.

Posto isso,
não
conheço dos Declaratórios.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025